Tribunal: TJSP
Processo: 2222470-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Decisão que deferiu a liminar. Insurgência. Comprovação de que foi o réu notificado sobre sua mora. Comprovação que se faz com o envio e recebimento da carta no endereço do contrato, ainda que não seja pessoalmente recebida pelo devedor, ou se não recebida por motivo de mudança. Efeitos da pandemia do coronavírus

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Decisão que deferiu a liminar. Insurgência. Comprovação de que foi o réu notificado sobre sua mora. Comprovação que se faz com o envio e recebimento da carta no endereço do contrato, ainda que não seja pessoalmente recebida pelo devedor, ou se não recebida por motivo de mudança. Efeitos da pandemia do coronavírus (covid-19) que não são aptos a obtar, no presente caso, a liminar. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222470-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Cafelândia, em que é agravante WILLIAN
DOUGLAS DOMINGOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO J SAFRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222470-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24657
2
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2222470-12.2020.8.26.0000
Agravante: Willian Douglas Domingos
Agravado: Banco J Safra S.A.
Comarca de Cafelândia - SP
Juiz: Dr. Octavio Santos Antunes
Voto no 24657
Agravo de instrumento Ação de busca e apreensão de bem
alienado fiduciariamente. Decisão que deferiu a liminar.
Insurgência. Comprovação de que foi o réu notificado sobre
sua mora. Comprovação que se faz com o envio e recebimento
da carta no endereço do contrato, ainda que não seja
pessoalmente recebida pelo devedor, ou se não recebida por
motivo de mudança. Efeitos da pandemia do coronavírus
(covid-19) que não são aptos a obtar, no presente caso, a
liminar. Decisão mantida. Agravo não provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão de
bem alienado fiduciariamente movida por BANCO J SAFRA S.A., em
relação a WILLIAN DOUGLAS DOMINGOS, que deferiu a liminar.
Inconformado, o réu requereu a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e, no mérito, a revogação da decisão agravada.
Não concedi efeito suspensivo ao recurso.
O agravo é tempestivo.
Concedi ao agravante a assistência judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222470-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24657
3
É o relatório.
No presente caso, insurge-se o agravante contra decisão
que deferiu a liminar de busca e apreensão de bem alienado
fiduciariamente em razão do não pagamento das parcelas de contrato de
financiamento a partir da vencida em junho de 2020.
Alegou o réu que não recebeu pessoalmente a notificação
sobre sua mora, o bem apreendido, veículo, é essencial neste período
de pandemia e não havia urgência para o cumprimento da liminar,
devendo o bem ser devolvido.
Não se olvida que o devedor, a partir do momento da
inadimplência da obrigação positiva, líquida e com termo certo de
vencimento, é constituído em mora automaticamente.
Porém, a exigência da comprovação da mora decorre de
previsão legal expressa, independentemente de sua natureza ex re (art.
2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/1969).
A comprovação da mora, na ação de busca e apreensão
de bem alienado fiduciariamente, tem por objetivo “prevenir que o alienante
viesse a ser surpreendido com a subtração repentina dos bens dados em garantia, sem,
antes, inequivocamente cientificado, ter oportunidade de, desejando, saldar a dívida
garantida e, assim, conservá-los em seu poder”. (voto Min. Rel. Sávio de Figueiredo no
RESP 16242 1991/0023064-2 - 21/09/1992).
Portanto, a exigência de tal comprovação é requisito de
validade da ação de busca e apreensão, sem a qual o processo não
pode prosseguir.
E, em razão disso, essa questão pode ser analisada de
ofício.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS
NO
PERÍODO
DA
NORMALIDADE.
MORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222470-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24657
4
DESCARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO
PROVIDO. (...) 2.- Consoante o teor da Súmula 72 desta Corte, a
demonstração da mora é indispensável ao ajuizamento da ação de
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Assim,
descaracterizada a mora, impõe-se a extinção da busca e apreensão.
(...) 4.- Recurso Especial provido.” (REsp 1396500/PR, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe
06/11/2013).
BUSCA E APREENSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
ENCARGOS ILEGAIS. - A comprovação e validade da mora do
devedor é um dos pressupostos processuais da ação de busca e
apreensão de bem alienado fiduciariamente. Art. 2o do Decreto-Lei
911/64 e Súmula 72. - A cobrança de encargos ilegais descaracteriza a
mora.” (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 803.265/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado
em 19/12/2007, DJ 08/02/2008, p. 1).
BUSCA
E
APREENSÃO
DE
BEM
ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE
-
DECRETO-LEI
911/1969.
I-
"A
COMPROVAÇÃO DA MORA E IMPRESCINDIVEL A BUSCA E
APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.
(SUMULA 72 DO STJ). II- NÃO OFENDE O PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE A NOMEAÇÃO DO
DEVEDOR
COMO
DEPOSITARIO
JUDICIAL
DO
BEM
ALIENADO.
III-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(REsp
88.941/RS, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/09/1996, DJ 21/10/1996, p. 40259).
Aliás, é tão assente a jurisprudência nesse sentido que a
questão já foi sumulada:
“STJ - Súmula no 72: A comprovação da mora e imprescindível a
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”
O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 predicava que a
mora decorreria do vencimento do prazo para pagamento da dívida,
sendo comprovável por carta registada expedida por intermédio de
Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do
credor.
A Lei no 13.043, de novembro de 2014, alterou a redação
desse artigo que atualmente assim está redigido: “A mora decorrerá do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222470-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24657
5
simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada
por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a
assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Para os fins desse artigo, não se exige, necessariamente,
o recebimento pessoal da notificação pelo próprio devedor, mas é
preciso, no entanto, demonstrar a sua efetiva entrega no endereço
declinado no contrato, ainda que recebida por terceiro, ou, então,
demonstrar que o óbice encontrado para sua entrega decorreu de
mudança de endereço sem prévio aviso.
No presente caso, a entrega foi feita no endereço do
contrato.
Assim, a notificação foi regular.
A liminar, prevista no art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69, é
tutela de evidência, bastando, para sua concessão, a comprovação da
mora ou do inadimplemento.
Não se pode olvidar, porém, a situação de calamidade por
que está passando o país, o que justifica a adoção de medidas restritivas
como a de suspensão do cumprimento da liminar a fim de resguardar a
saúde do Oficial de Justiça e a do devedor.
Assim, o cumprimento imediato da liminar, nesse período,
fica sujeito à urgência, não presente, aliás, neste caso, a fim de se
preservar a saúde do Oficial de Justiça e do devedor.
Isso não significa que ela não possa ser cumprida e que
deve ser considerado nulo o cumprimento no período da pandemia.
A Resolução 313 de 2020 do CNJ, em seu art. 4o, V,
permite a apreciação da liminar de busca e apreensão.
E, já cumprida a liminar, o perigo que a suspensão visava
a evitar já ocorreu.
É necessário, nesse sentido, analisar se há alguma
situação excepcional a justificar o afastamento da liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222470-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24657
6
O réu aufere rendimentos líquidos de aproximadamente
R$ 3.000,00 mensais.
Não se verifica a impossibilidade de pagamento das
prestações do financiamento ou que a pandemia teve influência na mora.
Ademais, não foi indicada qual seria a essencialidade do
veículo neste momento, tendo sido alegado genericamente que sua
utilização ajudar a prevenir o contágio da doença.
A decisão agravada deve, pois, ser mantida.
Nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator